Tribunal: TJMT
Processo: 0003006-62.2012.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003006-62.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PARECIS LTDA - CNPJ: 15.911.506/0001-20 (APELANTE), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), JORGE MANCHUR - CPF: 518.733.119-15 (APELANTE), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA - CPF: 057.386.449-72 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), JORGE MANCHUR - CPF: 518.733.119-15 (APELADO), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA - CPF: 057.386.449-72 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PARECIS LTDA - CNPJ: 15.911.506/0001-20 (APELADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0003006-62.2012.8.11.0050

APELANTES
:
AGROPECUARIA PARECIS LTDA E JORGE MANCHUR

APELADAS
: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR POR INTERESSADO – INTERRUPÇÃO – ARTIGO 303 DO CÓDIGO CIVIL – REINÍCIO DO PRAZO – DATA QUE A INTEROMPEU OU ÚTIMO ATO PROCESSUAL QUE DEU CAUSA A INTERRUPÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

O

art
.
203
do
Código Civil
preconiza que a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Dessa forma, a interrupção da prescrição tem por finalidade conservar o direito, não sendo necessário que tão somente a pessoa que praticou o ato interruptivo dele se aproveite, mas também outro interessado, principalmente em se tratando dos mesmos bens.

Nos termos da jurisprudência do STJ, quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial anterior ajuizada por interessado, o prazo prescricional recomeça a correr
da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo. Inteligência do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recursos de apelação e adesivo, um interposto por
AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA
(
ID nº 130324662
) e outro por
JORGE MANCHUR
(ID nº 130324669),

em face da sentença que
julgou extinta

a
Ação Reivindicatória
nº 0003006-62.2012.8.11.0050 – Cod. 61989
, entre as mesmas partes, em razão da prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, em consequência, julgou extinta a Ação de Reconvenção, sem resolução do mérito (artigo 485, VI, do CPC/15).

No mais, o autor/reconvindo e o réu/reconvinte foram condenados nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos por JORGE MANCHUR (
ID nº 130324668
) e pela AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA (ID nº 130324668), foram apreciados nos
ID nº 130324662
, sendo os aclaratórios da AGROPECUÁRIA
rejeitados
e de JORGE MANSUR
acolhidos
para atribuir efeitos modificativos e dar parcial procedência ao recurso, de modo que “
onde se lê
:

“
Condeno o autor/reconvindo e o réu/reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor 10% do valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC/2015).”

Leia-se:

“Condeno o autor/reconvindo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor 10% do valor da causa atribuído na petição inicial (art. 85, § 2º, do CPC/2015
).

Condeno o réu/reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor 10% do valor da causa atribuído na reconvenção (art. 85, § 2º, do CPC/2015).

A correção monetária referente aos honorários advocatícios deverá incidirá respectivamente, a partir do ajuizamento da ação para o autor/reconvindo e da reconvenção para o réu/reconvinte”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA

Em suma, aduz a apelante que é proprietária de duas áreas de terras situadas às margens do Rio Sucuruina, no município de Campo Novo do Parecis, matriculadas sob o
nº 6.882
(955,8826 hectares) e
nº 6.884
(954,9961 (hectares) no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca (Fazenda Rubi), as quais foram adquiridas de Nelson Zamboni e sua esposa Maria Antonieta Zamboni em 12/07/1988, através de contrato de promessa de compra e venda de imóveis rurais, juntamente com as demais áreas que compõem a Fazenda Rubi.

Afirma que a maior parte do preço da Fazenda Rubi foi pago através da assunção de dívida dos vendedores, o que impediu a transferência do domínio para os compradores, fato que se consumou em
21 de janeiro de 2 009
através de escritura pública registrada nas matrículas dos imóveis, ao compor-se com o credor hipotecário Banco Itaú Holding S.A, com que se consolidou a propriedade dos respectivos imóveis.

Informa que antes disso, em 20 de a gosto de 1999, a apelante arrendou a Fazenda Rubi, “de porteira fechada” para ELIO CUNHA, sendo que no início do mês de maio do ano de 2000, parte da fazenda foi invadida por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, tendo o arrendatário registrado boletim de ocorrência do ato ocorrido perante a autoridade policial, sendo que a área esbulhada se localiza na extremidade da Fazenda Rubi que faz divisa com o Rio Sucuruina, onde o perímetro da fazenda é alargado, fazendo um “dente” à direita, divisando com terras de HANI HOSSEIN KASSABU, fugindo, assim, do alinhamento da fazenda que vem desde o Rio do Sangue. Posteriormente, como alegado pelo invasor em contestação, a área invadida teria sido alienada ao apelado, fato inclusive informado pelo mesmo nos autos da ação possessória então ajuizada pelo arrendatário.

Pondera que ao contestar a demanda, o apelado suscitou preliminar de mérito de prescrição, aduzindo que já teria transcorrido mais de 10 anos desde a data do esbulho (maio de 2000) até o ajuizamento da demanda, ocorrido em 20/12/2012, fundamentando seu pleito no disposto no art. 205 do Código Civil Brasileiro.

Enfatiza ainda que no mérito, o apelado apresentou exceção de usucapião, sob o fundamento de que adquiriu a área de forma onerosa, possuindo, portanto, justo título, além de agir de boa-fé e ocupar a área há mais de 10 (dez) anos de forma contínua e sem contestação.

Adiante, alega que em se tratando de ação reivindicatória, ação típica de quem tem domínio do imóvel, na conformidade com o artigo 1.228 do Código Civil, antes da consolidação da propriedade não transcorreu o prazo prescricional para o ajuizamento da ação reivindicatória. Também aduziu que perdeu de vista de que a defesa da posse se deu pelo arrendatário, com o que teria interrompido o prazo prescricional, de acordo com artigo 202, I, do Código Civil.

Enfatiza também que a ação reivindicatória é imprescritível, não se aplicando o prazo do artigo 205 do Código Civil, que preconiza que a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja ficado prazo menor, sob o argumento de que o direito de propriedade é absoluto e perpétuo, não podendo ser previsto prazo prescricional para o exercício da defesa do direito de domínio.

No mais, pretende a redução dos honorários advocatícios, tendo em vista que o feito foi extinto antecipadamente, não tendo sido realizada nenhuma audiência e muito menos realizada instrução probatória. Defende que os honorários advocatícios sejam fixados levando em consideração ao disposto no § 8º do artigo 85 do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença de modo que seja afastada a prescrição da ação reivindicatória, determinando o retorno dos autos à origem para concluir a instrução, se for o caso, ou julgar o mérito da ação. Ainda, pretende a redução dos honorários de sucumbência excessivamente arbitrado, fixando-se de acordo com a equidade e a proporcionalidade.

As contrarrazões ao recurso de apelação vieram no
ID nº 130324668
, oportunidade em que a apelada/requerida rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DE JORGE MANCHUR

Em sínteses, pretende o reconvinte/aderente o provimento ao recurso adesivo, modificando a sentença na parte que extinguiu a reconvenção, sem resolução do mérito, para que possa a ação ter seu normal prosseguimento, com a produção de provas ou uso da prova emprestada, com a denunciação da lide aos alienantes da área de 88,8052 hectares invadida pela reconvinda/aderida, invertendo-se o ônus de sucumbência.

No mais, reforça que na petição inicial da Reconvenção não condicionou seu pedido à procedência ou não da ação principal, pois, no seu entender, a reconvenção deveria prosseguir até o seu mérito, independente do julgamento da principal,

inclusive com a denunciação da lide aos transmitentes da posse (MOHAMED JAMAL KASSAB e TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA) caso esse juízo entenda pela necessidade de aprofundamento da prova, o que não se espera, ante a prova emprestada, dando conta da transferência possessória de 200 hectares, pela própria Fazenda Rubi (Agropecuária Parecis) à família de KASSAB, dos quais 88,8025 hectares foram esbulhados pela reconvinda.

Por derradeiro, pugna pelo provimento do recurso adesivo para que a reconvenção tenha seu normal andamento.

As contrarrazões ao recurso adesivo vieram no
ID nº 130324669
, oportunidade em que a reconvinda/aderida rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

No
ID nº 146235464
, a autora da ação principal AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA, requer o julgamento dos autos por este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelante AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA, adquiriu os imóveis litigiosos de NELSON ZAMBONI e sua mulher MARIA ANTONIETA ZANBONI, em
12/07/1988
, nos termos do
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS, BENFEITORIAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS E OUTRAS AVENÇAS
de
ID nº 130324663
.

Ficou previsto no aludido contrato que o pagamento seria parte em dinheiro, parte em soja e parte em assunção de dívidas com vários bancos, dentre eles
o credor hipotecário BANCO ITAÚ HOLDING S/A. Confira a primeira página:

Denota-se que após a composição pela compradora
AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA
da dívida dos vendedores junto ao credor hipotecário BANCO ITAÚ HOLDING S/A, este procedeu a escritura de compra e venda, em
21/01/2009
, para a compradora, conforme
ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA
de
ID nº 130324663
. Confira a primeira página:

Após a lavratura da escritura foi consolidada a propriedade da apelada
AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA, com o
REGISTRO DOS IMÓVEIS
junto ao cartório competente em data de 28/11/2011, conforme colaciono
prints
das matrículas:

Portanto, na realidade, a propriedade da apelante se consolidou em
28/12/2011
, quando do registro dos imóveis.

Contudo, ao adquirir o imóvel em 1988, na condição de possuidora, deu de arrendamento toda área para HÉLIO CUNHA, pelo um período de 10 anos, ou seja, de
20/08/1999 a 20/08/2009
, conforme
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO RURAL
de
ID nº 130324663
. Confira a primeira página:

Verifica-se também que no período do arrendamento rural, o imóvel foi esbulhado, sendo ajuizada ação de reintegração de posse, em
27/12/2002
pelo arrendatário HÉLIO CUNHA, o qual era o legítimo para ajuizar a ação, já que se encontrava na posse do imóvel.

Confira:

Feitas tais ponderações, de relevantíssima importância, passo apreciar a prescrição.

Pois bem

Na concepção do juiz singular, a ação reivindicatória encontra-se prescrita pelos seguintes fundamentos:

O feito comporta julgamento antecipado da lide, senão vejamos:

Analisando os autos
verifica-se que a pretensão dos autores encontra-se fulminada pela prescrição
, senão vejamos:

O autor ingressou com ação reivindicatória sob o fundamento de que possui o domínio da Fazenda Rubi (matriculadas sob o n. 6.882 e 6.884 no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca) desde 21.01.2009 ao compor-se com o Banco Itaú Holding S.A.

Ocorre que, conforme consta na petição inicial, a autora já havia adquirido de Nelson Zamboni e sua esposa Maria Antonieta Zamboni em 12.07.1988 e, desde então, vem exercendo posse da área, tendo ainda arrendado a área para ELIO CUNHA e que no inicio do mês de maio do ano 2000, parte da fazenda foi invadida Tarcio Moreira de Oliveira
, tendo arrendatário registrado boletim de ocorrência, tendo ciência de tal situação (itens 1.3 e 1.5 da petição inicial - fls. 08/09).

Na ocasião, extrai-se dos autos que foi o
arrendatário da área, ELIO CUNHA, quem exerceu a defesa da posse direta que detinha em razão do contrato de arrendamento através do ajuizamento da ação de reintegração de posse
sob o Código n. 9872 (n. 3048-63.2002.811.0050), em trâmite na Segunda Vara desta Comarca,
ao passo que o autor da presente demanda, que a época, era possuidor indireto, permaneceu inerte
.

O autor somente veio a defender sua posse, agora fundada em titulo de domínio ao adquirir a área do Banco Itaú Holding Financeira S.A. (matriculas n. 6.882 e 6.884 do CRI local - fIs. 52 e 53) em 20.12.2012, ao ajuizar a presente ação reivindicatória
.

Embora as ações possessórias e reivindicatórias tenham pressupostos e fundamentos diversos,
elas tem a mesma finalidade, qual seja a busca da posse da coisa de que a detém indevidamente
.

Neste contexto,
o autor poderia ter exercido o direito de defender sua posse desde a suposta invasão, que teria ocorrido no inicio do mês de maio do ano 2000
(itens 1.3 e 1.5 da petição inicial - fls. 08/09),
vindo a defendê-la tão somente em 20.12.2012 ao ajuizar a presente demanda reivindicatória
.

Devido a falta de disposição especifica para ações dessa natureza, deve-se aplicar o
prazo prescricional ordinário previsto no art. 205 c/c art. 2.028 do Código Civil, qual seja, dez anos
.

O fato do autor ter adquirido a propriedade do bem sob judice (através da transcrição no registro imobiliário), do qual já era possuir desde 12.07.1988, nada mais é do que uma espécie de tentativa de ressuscitar um direito que estava prescrito, restando prejudicada a análise da reconvenção em virtude do réu/reconvinte tê-la condicionado a procedência dos pedidos iniciais (...)”.
Grifei
.

Deveras, tem-se por correto o entendimento do juízo singular ao afirmar que foi o arrendatário da área, ELIO CUNHA, quem exerceu a defesa da posse direta que detinha em razão do contrato de arrendamento através do ajuizamento da
ação de reintegração de posse.
Todavia, equivocou-se quando declarou que o autor da presente demanda, que à época, era possuidor indireto, permaneceu inerte, vindo defender a posse tão somente após adquirir o domínio.

Totalmente desnecessário o proprietário ajuizar a ação possessória, quando o possuidor direito, no caso o arrendatário, exerceu tal direito, inclusive há entendimento jurisprudencial de que nas ações possessórias, quem deve figurar no polo ativo da ação, é tão somente aquele que detém a posse direta do imóvel, no caso o arrendatário.

Inclusive, o arrendatário pode até ajuizar ação contra o próprio arrendador proprietário da área.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDATÁRIO. POSSE DIRETA. ARRENDADOR. ESBULHO CARACTERIZAÇÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. ARTS. 560, 561 E 562 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Perpetrado o esbulho possessório pelo arrendador de imóvel rural, que faz uso de meios próprios e diretos para obter a retomada imediata do imóvel arrendado, desrespeitando a posse direta do arrendatário, contratada por cinco anos, impõe-se a concessão liminar da reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0047483-78.2018.8.16.0000 - Rebouças - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 21.02.2019)”
(TJ-PR - AI: 00474837820188160000 PR 0047483-78.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 21/02/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019)

Por outro lado, em se tratando de
ação reivindicatória
, somente tem legitimidade ativa o proprietário do imóvel que não tem a posse efetiva do bem. Neste caso, é necessário comprovar ao juiz a propriedade do imóvel e que o invasor está ocupando o local de forma injusta.

No caso em comento, não há que se falar em prescrição, posto que a ação possessória, sob o rito ordinário, foi distribuída em
27/12/2002
pelo arrendatário contra o invasor TÁRCIO MOREIRA DE OLIVEIRA em face de esbulho ocorrido em maio de 2000, logo, se eventualmente o proprietário tivesse interesse de adentrar na ação ou ajuizar outra ação, o prazo prescricional estaria interrompido com o ajuizamento da ação pelo arrendatário, conforme prescreve

o
artigo 202 e seu parágrafo único, c/c

artigo 303, ambos do Código Civil.

“
Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

Parágrafo único
. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

“
Art. 203.
A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.”

Conforme se vê, a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado e recomeça a correr o prazo da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Desta forma, sendo o arrendatário um dos principais interessados na posse da área objeto da invasão, ao ajuizar a ação possessória, houve interrupção do prazo prescricional (art.303), logo, o reinício do prazo para eventual ação ajuizada pelo outro interessado, no caso o proprietário, poderia ocorrer em duas situações:

Primeiro
, do prazo prescricional interrompido, reiniciou-se
da data do ato que a interrompeu, qual seja, da distribuição da ação possessória (
27/12/2002
), portanto, tinha até a data de
27/12/2012
para ajuizar a ação, que ocorreu em
19/12/2012
(
ID nº 130324662
), logo, dentro do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.

Segundo
, do último ato do processo para interromper a prescrição, que ocorreu com o julgamento do processo em
06/11/2019
, que seria aplicado no caso.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL.
RECONTAGEM DO PRAZO. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DO CÓDIGO CIVIL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo
. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.010.473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe de 18/04/2017). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no RCD no REsp: 1827137 SP 2019/0206787-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Todavia, tanto faz a primeira hipótese quanto a segunda, a ação reivindicatória foi ajuizada fora do prazo prescricional.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o recurso da AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA deverá ser provido, com a anulação da sentença que reconheceu a prescrição, quando na realidade a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal.

Quanto ao pedido para julgamento por este Tribunal (causa madura), conforme disposto no
artigo 1.013, § 3º, do CPC/15, não será possível, uma vez que se trata de uma causa complexa com reconvenção e denunciação à lide, somente o juízo da causa que se encontra mais próximo das partes e das provas poderá melhor analisar se é o caso de julgamento ou da continuidade da instrução processual, bem como se a prova emprestada é pertinente.

Diante do provimento do recurso da AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA, sendo anulada a sentença, resta prejudicada a apreciação do recurso adesivo e JORGE MANSUR.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
dou provimento
ao recurso da AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA, para afastar a prescrição e decretar a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para seu normal prosseguimento.

Em consequência do provimento do recurso de apelação,
dou por prejudicado
o recurso adesivo de JORGE MANSUR.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023